Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-80.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
VOTO No 42733

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Compromisso entre as partes para a constituição de sociedade de fato. Apelante que emitiu cheques para início do negócio, com o compromisso dos Apelados de que honrariam parte da obrigação. Frustração de expectativas e sociedade não concretizada. Cheques que retornaram por falta de fundos, com o protesto do nome do Apelante. Danos materiais não configurados.

Ementa:
VOTO No 42733

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Compromisso entre as partes para a constituição de sociedade de fato. Apelante que emitiu cheques para início do negócio, com o compromisso dos Apelados de que honrariam parte da obrigação. Frustração de expectativas e sociedade não concretizada. Cheques que retornaram por falta de fundos, com o protesto do nome do Apelante. Danos materiais não configurados. Apelante que não demonstrou efetivo prejuízo patrimonial que gere ressarcimento. Danos morais configurados. Risco do negócio que atinge ambas as partes, com repartição de lucros e prejuízos. Danos morais fixados em R$ 4.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Relação jurídica estabelecida entre as partes que, apesar de informal, tem natureza contratual. Juros de mora a partir da citação. Sentença mantida.

Recurso não provido.